Tribunal: TJSP
Processo: 2120929-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2120929-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WANDERLEI RODRIGUES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120929-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2120929-33.2020.8.26.0000.
Paciente: Wanderlei Rodrigues da Silva.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 3a RAJ Bauru.
@PEC no 0002978-13.2016.8.26.0026.
Voto no 42.549 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Wanderlei Rodrigues da Silva, tendo por autoridade coatora o
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 3a RAJ
Bauru, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque apesar de ser idoso e integrar grupo de risco, não foi
beneficiado com a prisão albergue domiciliar, nos moldes do que estabelece a
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Alega que a pandemia
de COVID-19 e as conhecidas superlotação e insalubridade dos estabelecimentos
prisionais colocam o Paciente em risco e demandam a concessão da benesse.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.

É o breve relatório.
O Paciente cumpre pena de dezesseis (16) anos de
reclusão pelo crime de homicídio qualificado. Promovido ao regime semiaberto no
dia 10/2/2020, atualmente resgata pena no “Centro de Ressocialização de Jaú”. O
lapso para o regime aberto está previsto para o ano 2023, e o término do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120929-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cumprimento da pena para 2029.
Pois bem.
Não havendo notícia de que o Paciente integre grupo de
risco, que esteja com a saúde debilitada, tampouco que não esteja recebendo
tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, não há como deferir a
prisão albergue domiciliar com base no artigo 117, da LEP, que pressupõe o resgate
da pena em regime aberto, ou com fundamento no artigo 5o, inciso III, da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
A Recomendação do CNJ não constitui um salvo
conduto para o resgate da pena em desconformidade com o título executivo,
desconsiderando a personalidade do recluso e as suas condições pessoais. Assim não
fosse, ficaria esvaziada a recomendação, que estabelece diretrizes para a concessão
de benesses a detentos diante da excepcional situação de pandemia. A
Recomendação não determina a soltura de todos os presos, indiscriminadamente.
De mais a mais, esta E. Corte e os Tribunais Superiores
têm entendido que o fato de um condenado integrar grupo de risco não basta, por si
só, para autorizar alguma das providências previstas na mencionada Recomendação,
a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de
Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos
estabelecimentos prisionais do Estado visando impedir o contágio pelo COVID19, e
os Tribunais de todo o país contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas
(GMF) para coletar dados acerca da contaminação nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120929-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recomendação, repita-se, não constitui um salvo conduto para o não cumprimento
da pena nos moldes do título executivo ou em desacordo com as condições pessoais
do condenado. E decisão proferida na ADPF 347 estabeleceu que a situação dos
presos, face à pandemia de COVID-19, deve ser aferida caso a caso.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator